Tribunal: TJBA
Processo: 8041363-78.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8041363-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: LINDALVA VIEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8041363-78.2021.8.05.0000, em que é Exequente LINDALVA VIEIRA DE CARVALHO e Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXEUÇÃO apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador, .